Tribunal: STF
Processo: ARE 1069004
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-17
Data de publicação: 2017-11-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LICENÇA-SAÚDE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1.  A resolução da controvérsia demanda o reexame da legislação local (Súmula 280/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes. 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.